Tribunal: STF
Processo: HC 100380
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-11
Data de publicação: 2010-05-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS EM 
   RAZÃO DA ALEGADA CONTINUIDADE DELITIVA: NECESSIDADE DE REEXAME DE 
   FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO NA VIA ELEITA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS 
   REQUISITOS LEGAIS. HABEAS CORPUS DENEGADO. 
1. A análise da 
   eventual continuidade delitiva dos crimes praticados pelo Paciente 
   impõe revolvimento de fatos e provas, o que ultrapassa os limites do 
   procedimento sumário e documental do habeas corpus.
2. O Paciente 
   não satisfaz os requisitos objetivos necessários à unificação das 
   penas executadas, pois, além de ter praticado os delitos em lugares 
   distintos, as condutas criminosas foram variadas.
3. Habeas corpus 
   denegado.